Tribunal: TJSP
Processo: 1009629-60.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e materiais. Direito de vizinhança. Alegação autoral de que a instalação de portão eletrônico e demais equipamentos para controle de acesso à via pública sem saída, dividiu a testada de seu imóvel, invadindo a sua calçada e impedindo a passagem de pedestres. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré a desfazer as

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e materiais. Direito de vizinhança. Alegação autoral de que a instalação de portão eletrônico e demais equipamentos para controle de acesso à via pública sem saída, dividiu a testada de seu imóvel, invadindo a sua calçada e impedindo a passagem de pedestres. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré a desfazer as mudanças realizadas no controle de entrada e saída de veículos do bairro Berinjela, sob pena de multa diária, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Recurso da associação de moradores Ré que não merece prosperar. Sentença baseada em perícia judicial, que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Laudo pericial conclusivo que apontou que as mudanças no controle de acesso realizadas pela Ré causaram ônus e depreciação ao imóvel dos Autores. Danos ao imóvel e nexo de causalidade sobejamente comprovados. Responsabilidade objetiva. Danos morais "in re ipsa" caracterizados e corretamente sopesados. Precedentes desta Corte. Ônus sucumbenciais corretamente distribuídos. Inteligência do art. 86, § único do CPC e Súmula 326 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.